Tribunal: TJSP
Processo: 2251539-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. Para os fins de que trata o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do fiduciante, informado no contrato. Correspondência não entregue. Motivo: "endereço insuficiente". Decorre da boa-fé objetiva o dever do devedor de informar

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. Para os fins de que trata o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do fiduciante, informado no contrato. Correspondência não entregue. Motivo: "endereço insuficiente". Decorre da boa-fé objetiva o dever do devedor de informar corretamente, com todos os dados, o local em que está domiciliado e eventual alteração do endereço para recebimento de correspondência. Mora comprovada. Precedentes do E. TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.